Tribunal: CARF
Processo: 19647.010980/2009-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-06

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.010980/2009-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.339 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de junho de 2021
Recorrente
REGINALDO COIMBRA PINTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
FASE RECURSAL. INOVAÇÃO DA TESE DE DEFESA. NÃO
CONHECIMENTO.
É vedado às partes inovarem nas teses de defesa na fase recursal, sob pena de
supressão de instância e de violação aos artigos 16 e 17 do Decreto n°
70.235/72, e aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez.

Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 19/23), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2007. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo inexistente de imposto a pagar ou a restituir declarado de
R$3.854,16 para saldo de imposto a pagar de R$10.735,29.
A notificação noticia omissão de rendimentos recebidos do Sindicato do Com.
Varej. de Derivados de Petróleo no Est. de PE, no montante de R$72.000,00.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.010980/2009-28
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.339 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.010980/2009-28

Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 6/8/2009, a NL foi objeto de impugnação, em
4/9/2009, às fls. 2/23 dos autos, assim sintetizada na decisão recorrida:
3. Não concordando com a Notificação de Lançamento, o contribuinte apresentou
impugnação às fls.01/03, alegando em sínteses que ao atender à intimação apresentou
Laudo firmado por médico do município do Recife, vinculado ao SUS, assim como
laudo médico particular que serviu de base para a concessão de seguro de vida junto à
Sul América. Que em aos seus rendimentos, os mesmos são isentos de imposto de renda
na fonte, por ser aposentado por invalidez, no sentido de comprovar suas afirmativas,
juntou laudo da Perícia Médicas do Instituto do Seguros Social anexado às fls. 11.
3.1 Conclui requerendo que seja provido à presente impugnação, e consequentemente
pela improcedência da Notificação de Lançamento.
A impugnação foi apreciada na 1a Turma da DRJ/REC que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 32/35):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
.ISENÇÃO
.
MOLÉSTIA
GRAVE.
COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE.
Inexistindo nos autos comprovação suficiente de que se tratam de rendimentos de
aposentadoria auferidos pelo portador de moléstia grave, constatada em laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, com prazo de validade, no caso de moléstias passíveis de controle, não há
como ser reconhecida a isenção prevista em lei.
Confirmada, pela fonte pagadora, pessoa jurídica, o pagamento, ao contribuinte, de
rendimentos do trabalho com vínculo empregatício, em valor equivalente ao constante
da DIRF (Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte) e ao que foi computado no
lançamento, e não tendo o interessado apresentado comprovação hábil para ilidir a
respectiva tributação, é de se manter os rendimentos tributáveis recebidos de pessoas
jurídicas, contestadas na peça impugnatória
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 12/1/2012 (fl. 38), o contribuinte, em
2/2/2012 (fl. 47), apresentou recurso voluntário, às fls. 47/91, alegando, em apertado resumo,
que:
- a fonte pagadora teria se equivocado ao informar os rendimentos como
tributáveis.
- o valor tido por omitido teria sido recebido a título de indenização por rescisão
de contrato de trabalho, o que teria explicado por ocasião da apresentação da SRL.
- os documentos apresentados por ocasião da apresentação da SRL não teriam
sido juntados a estes autos.
- estaria acrescentando o Instrumento de Acordo para Pagamento de Dívida
Trabalhista, firmado amigavelmente entre as partes.
- para quitação das verbas trabalhistas, teria recebido R$8.000,00 nos meses de
janeiro a julho, R$12.000,00 em agosto e R$4.000,00 em setembro, perfazendo o montante tido
por omitido.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.339 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.010980/2009-28

- as verbas seriam indenizatórias e isentas, a teor do artigo 6o, inciso V, da Lei no
7.713, de 1988.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre rendimentos pagos pelo Sindicombustíveis/PE e tidos por
omitidos pelo contribuinte na autuação. Em seu recurso, o recorrente argumenta que se trataria
de indenização trabalhista, verba, no seu entendimento, de natureza isenta. Anexa documentos de
fls.65/74.
Ocorre que tal alegação não foi posta em sua impugnação. Da leitura da defesa
apresentada, constata-se que o contribuinte sustentou que os rendimentos seriam isentos por ser
ele portador de moléstia grave.
Nos termos dos arts. 16 e 17, ambos do Decreto n° 70.235/72, que regula o
processo administrativo fiscal, todos os motivos de fato e de direito em que se fundamenta a
defesa deverão ser mencionados na impugnação.
No caso, vê-se claramente que, na fase recursal, o recorrente inovou na tese de
defesa, trazendo argumento totalmente diverso daquele submetido ao colegiado de primeira
instância.
Ora, o contribuinte não pode alterar a causa de pedir, sob pena de violação aos
artigos 16 e 17 do Decreto n° 70.235/72, aos princípios do contraditório e da ampla defesa e de
supressão de instância.
Não o socorre o argumento de que teria apresentado tal alegação no momento da
apresentação da Solicitação de Retificação de Lançamento - SRL. A SRL é pedido realizado pelo
contribuinte de revisão do crédito apurado, que ocorre antes de ser instaurado o contencioso
administrativo. A apresentação da impugnação é que dá início à fase litigiosa do procedimento, a
teor do art. 14 do Decreto 70.235/72, que regula o processo administrativo fiscal.
Nesse sentido, observo que, no Resultado da SRL (fl.12), consta expressamente
que, caso não concorde, “....o contribuinte poderá apresentar impugnação no mesmo prazo, nos
termos dos arts. 14 a 17 e 23 do Decreto n° 70.235/72, com as alterações introduzidas pelas
Leis 8.748/93, n& 9.532/97 e n£ 11.196/2005”.
Assim, discordando da exigência, caberia ao contribuinte ter formalizado sua
impugnação com suas teses de defesa, ainda que já apresentadas anteriormente junto à Receita
Federal do Brasil, visto que são procedimentos diversos, apreciados por autoridades diversas.
Concluo que não devem ser conhecidas as razões recursais do contribuinte.
Isto posto, voto por não conhecer do recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital